Tribunal: STF
Processo: ADI 7154
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Efeitos residuais de norma exaurida.



1. Embargos de declaração opostos contra contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do exaurimento da eficácia do diploma normativo impugnado.



2. Alegação de contradição entre a extinção do feito e a existência de efeitos gerados sob a égide da lei.



3. A contradição apta a ensejar o provimento dos embargos de declaração é necessariamente interna ao ato judicial, ou seja, entre os fundamentos da decisão embargada ou entre as razões de decidir e a sua conclusão. No caso, a autora alega suposta incompatibilidade entre o ato jurisdicional e a tese por ela aventada. 



4. Além disso, o exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Precedentes.



5. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações - ABRINT contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A decisão embargada foi assim ementada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Ação direta contra a Lei nº 11.708/2020, do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa de fidelidade nos contratos de prestação de serviços de telecomunicações, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo impugnado, ou ainda o exaurimento de sua eficácia, resulta na perda de objeto da ação direta. Precedentes. 



    3. Proposta a ação em 02.05.2022, o diploma normativo impugnado teve sua eficácia exaurida em 03.05.2022, com o fim do estado de calamidade pública, nos termos do Decreto estadual nº 41.806/2021. Tal circunstância evidencia a ausência superveniente do interesse de agir. 



    4. Extinção do processo sem resolução do mérito”.



    2. A parte embargante aponta a existência de contradição na decisão embargada, sob o argumento de que remanescem os efeitos concretos decorrentes da norma impugnada. Argumenta que “a impugnação à Lei 11.708/2020 se deu dentro da sua eficácia e também vigência, esta que s.m.j se mantém até o presente momento, restando notório tanto o interesse de agir por parte da Embargante, quanto a ausência de perda do objeto superveniente”.



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. Os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    5. Em primeiro lugar, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência da alegada contradição. O vício apto a ensejar os embargos deve ser necessariamente interno à decisão, não havendo, por óbvio, que se falar em contradição entre as razões de decidir e os argumentos do embargante. A esse respeito, veja-se:



    “Embargos de declaração em ação rescisória. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Alegação de omissão. Matéria objeto de deliberação pelo Plenário. Intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Alegação de contradição. Ausência. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. No julgado embargado, rejeitou-se expressamente a alegação de afronta à lei por ausência de citação de todos os candidatos do concurso. 



    2. Questões que nem sequer integraram a ratio decidendi do julgado embargado (porque extrapolavam o alcance da pretensão rescisória) não são aptas a indicar contrariedade no decisum recorrido, uma vez que a contradição – como pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração – há de ser interna ao julgado combatido. 



    3. O acórdão é impassível de retoque, pois não há omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados” (AR 1685 ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 26.03.2015, grifou-se).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 2135, 492 e 3395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OMISSÃO NÃO EXISTENTE. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 



    3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. 



    4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 43061 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 13.04.2021, grifou-se).



    6. Ademais, não há reparo a se fazer no reconhecimento da perda do objeto. Tal como assentado na decisão embargada, o texto da lei impugnada limita sua eficácia ao período de "vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, epidemia ou pandemia". Nesse contexto, superado o período de vigência do decreto estadual de calamidade pública, deixou de persistir a eficácia jurídico-normativa do diploma impugnado. 



     



    7.  Com relação aos efeitos concretos produzidos pela lei questionada durante sua vigência, o posicionamento consolidado por esta Corte é de que tais situações, por não constituírem objeto da ação direta, devem ser remetidas às vias ordinárias. Ou seja, a revogação do ato normativo impugnado ou o encerramento de sua eficácia prejudicam a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento” (ADI 4620- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.06.2012, grifou-se).  



    “A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos” (ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, j. 3.11.2004).   



    ”AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVÉRSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, j. em 07.10.1992, grifou-se).



    8. Com efeito, estes embargos declaratórios veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam, assim, tão somente o reexame de pedido já repelido por decisão devidamente fundamentada. Todavia, este recurso não se mostra cabível para provocar a renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum dos vícios que autorizam a sua interposição.



    9. Diante do exposto, com base no art. 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator